Tribunal: TJMMG
Processo: 2000514-49.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000514-49.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/09/2025 Publicação: 17/09/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA (ART. 166 DO CPM). QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. CAPTURAS DE TELA DE CONVERSAS PELO APLICATIVO WHATSAPP. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. AUTENTICIDADE DAS MENSAGENS RESPALDADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS PELAS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL DO ARTIGO 166 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRÍTICA PÚBLICA, INDEVIDA E DIRETAMENTE ATENTATÓRIA À DISCIPLINA E À HIERARQUIA MILITARES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NEGATIVA BASEADA EM SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS, SEM INDICAÇÃO DE QUALQUER FATO OU ELEMENTO CONCRETO QUE EMBASE ESSA CONCLUSÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela defesa e conhecer do recurso de apelação e, no mérito, também à unanimidade, em dar-lhe parcial provimento para, manter a condenação de Daniel Jacomini Vaz Noronha, como incurso nas sanções do artigo 166 do Código Penal Militar, reformar a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, para fixar a reprimenda definitiva em 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, concedendo ao apelante o benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de prova de 02 (dois) anos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução, nos termos do art. 85 do CPM. Fez sustentação oral a defensora pública Letícia Barra Vieira RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Daniel Jacomini Vaz Noronha, representado pela Defensoria Pública do Estado de Minas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Gerais, em face da r. sentença, que, por maioria de votos, o condenou como incurso nas sanções do artigo 166 do Código Penal Militar (publicação ou crítica indevida), impondo-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e negando-lhe o benefício da suspensão condicional da pena. Narra a denúncia (Evento 1), recebida em 21/08/2024 (Evento 2), que: Em 22/12/2023, o denunciado criticou publicamente assunto atinente à disciplina militar. Na data dos fatos, o denunciado participava do grupo de WhatsApp “Super Amigos”, composto apenas por militares, quando foi noticiado o acidente de trânsito sofrido pelo Ten PM Rodrigo, integrante da 7ª Cia de Igarapé/MG, que culminou em seu falecimento. Ao tomar conhecimento dos fatos, o denunciado se manifestou no grupo afirmando que, embora o motoqueiro envolvido na colisão não tenha se ferido, o susto e o dano da motocicleta possivelmente foram traumáticos. Ato contínuo, às 10h47min, de forma irônica, debochada e bastante desrespeitosa, o denunciado enviou a seguinte mensagem no referido grupo, fazendo referência ao militar morto no acidente: “Quanto ao tenente, vou fazer um churrasco para comemor... Opss... Celebrar sua carreira e profissionalismo de serviço prestado ao povo mineiro.” Em seguida, o denunciado foi questionado por um participante do grupo, que repreendeu a mensagem retrucando com os seguintes dizeres: “uai, eu não estou entendendo... vocês estão zoando a morte de um policial.” O denunciado respondeu negativamente, e, novamente em tom de ironia, afirmou: “só fiquei triste com a notícia e vou fazer um churrasco para ver se me alegro”, enviando, em seguida, um emoticon com uma carinha triste. Após a sua fala ser reprimida no grupo, já às 11h24min, o denunciado enviou o seguinte texto, criticando publicamente assunto sobre a disciplina militar e afirmando que oficiais oprimem praças dentro da instituição, ipsis litteris: “O engraçado é que oficial pode julgar o praça, se comete suicídio, eles vem falar que tinha nega na rua, que era problemático, outra família, problema com bebida e por aí vai... As coisas acontecem pela vontade de Deus...Às vezes foi melhor assim, as vezes até o final da carreira teria muito sangue inocente em suas mãos (se já não tem). Perseguindo e oprimindo praças a fazerem coisas estúpidas.” Posteriormente, às 12h20min, o denunciado enviou uma nova mensagem no grupo, afirmando que, por não ser “puxa saco” de autoridades da instituição, tem sido perseguido e humilhado no interior da caserna, e que, para ele, o falecimento do Ten PM Rodrigo representou apenas mais um “inimigo” que caiu: “É muito engraçado, pessoas que possuem a arte da sobrevivência, de riso fácil, que seguem o lema “quem não puxa saco, puxa carroça”, e que só trabalham na adm me criticar. Eu tô em guerra contra o sistema, sendo perseguido, humilhado, caçado... Justamente por não ser essa pessoa de riso fácil. Não conhecia o falecido, não sei se era uma pessoa boa ou ruim, pra mim foi um inimigo que caiu, assim como em qualquer guerra.” Em seguida, em afronta às mensagens que reprimiram os seus dizeres, o denunciado enviou uma fotografia de uma churrasqueira acesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diante do exposto, DENUNCIO o Cb PM Daniel Jacomini Vaz Noronha como incurso no art. 166 (Publicação ou Crítica Indevida) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Inconformada com a sentença publicada no Evento 142 dos autos, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação (Evento 153). Em suas razões recursais (Evento 159), o apelante argui, em sede preliminar, a nulidade da prova digital por violação à cadeia de custódia, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em capturas de tela (prints) do aplicativo WhatsApp, cuja autenticidade e integridade não foram aferidas por perícia técnica ou ata notarial. Alega que tal fato representa uma quebra da cadeia de custódia, em violação ao artigo 158-A do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente, e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, o apelante destaca o voto vencido proferido pela juíza de direito militar que acolheu a tese de invalidade da prova digital que embasa a imputação, e, ainda, pontuou que as mensagens não preenchem o tipo penal do art. 166 do CPM, pois não houve crítica a um "assunto disciplinar", mas sim a um ressentimento difuso e genérico, sem objeto específico da disciplina militar. O apelante argumenta a insuficiência de prova de autoria, reiterando a tese de que terceiros poderiam ter acessado sua conta de WhatsApp Web. Aponta que nenhuma testemunha presenciou o ato de digitação e envio das mensagens, e que as suposições baseadas em "estilo de escrita" são subjetivas e insuficientes para uma condenação penal. Menciona, ainda, a existência de conflitos pessoais entre o apelante e a testemunha de acusação, Sgt. Márcio Jacó, e o fato de o grupo de conversas ter sido desfeito após o fato, o que impossibilitou diligências futuras. O apelante alega, ainda, atipicidade da conduta por ausência de dolo e de crítica a assunto disciplinar. Sustenta que as mensagens refletem um desabafo pessoal, proferido em um ambiente informal e restrito, sem a intenção de subverter a hierarquia. Afirma que o elemento "publicidade" não se configurou, pois o grupo não era um canal institucional, e que o conteúdo das mensagens não se refere a um "assunto atinente à disciplina militar" específico, como exige o tipo penal, tese esta que foi, inclusive, acolhida no voto vencido. O apelante defende a aplicação do princípio da insignificância ou da ausência de relevância penal da conduta. Aduz que a conduta, ainda que reprovável, possui inexpressiva lesividade, pois ocorreu em grupo fechado, sem repercussão institucional comprovada. Salienta que o apelante cessou as mensagens após ser advertido e que a questão já foi objeto de apuração administrativa, tornando a sanção penal desproporcional. Reforça este ponto com a informação de que o apelante obteve baixa da corporação a pedido, não sendo militar da ativa, o que esvaziaria o interesse punitivo na esfera castrense e evidenciaria a desnecessidade e a desproporcionalidade da manutenção da condenação penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Subsidiariamente, caso mantida a condenação, o apelante requer a revisão da dosimetria da pena. Pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal de 02 (dois) meses, alegando que a fundamentação para sua exasperação foi genérica. Por fim, pleiteia a concessão do benefício do sursis, argumentando que o apelante preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 84 do Código Penal Militar, sendo primário e possuidor de comportamento funcional meritório, e que a negativa do benefício careceu de fundamentação idônea. Ao final, o apelante requer seja reconhecida a nulidade da prova digital juntada aos autos, determinando-se o seu desentranhamento dos autos e sua consequente desconsideração para todos os efeitos jurídicos. No mérito, requer seja conhecido e provido integralmente o presente recurso, para reformar a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, absolvendo-se o recorrente com fundamento no art. 439, do Código de Processo Penal Militar, alínea “a” (ausência de fato), ou “b” (fato atípico), ou ainda “e” (ausência de provas suficientes), todos do CPPM. Subsidiariamente, requer seja revista a dosimetria da pena fixada, para aplicação da reprimenda em seu mínimo legal, isto é, 2 (dois) meses de detenção, concedendo-se ao recorrente o benefício do sursis penal, com fulcro no art. 84 do CPM, diante do preenchimento dos requisitos legais. Em contrarrazões de apelação (Evento 162), o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso, mantendo-se a condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 166 do CPPM (publicação ou crítica indevida), mas possibilitando a suspensão condicional da pena. O apelado rechaça a preliminar de nulidade, argumentando que a prova digital é hígida e confiável, pois a denúncia anônima foi feita quase que imediatamente após as postagens, não havendo tempo hábil para adulteração. Sustenta que a captura de tela realizada por um dos interlocutores é prova lícita e que o apelante não demonstrou concretamente a ocorrência de qualquer adulteração ou prejuízo. No mérito, o apelado defende a manutenção da condenação do apelante, afirmando que a autoria está sobejamente comprovada pelo contexto dos fatos e pelo teor das próprias mensagens, que se alinham ao sentimento de perseguição que o réu alegava ter na época. O apelado aduz que a conduta é plenamente típica, pois as críticas ao oficialato e a afirmação de estar "em guerra contra o sistema" configuram clara afronta à hierarquia e disciplina militares, e que a publicação em um grupo com dezenas de militares possui alto potencial de disseminação. O apelado rejeita a aplicação do princípio da insignificância, por ser incompatível com os bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal Militar. No tocante à dosimetria, o apelado manifestou-se pela manutenção da pena-base, por entender que as circunstâncias do crime justificam a exasperação. Contudo, concordou com o pleito defensivo para a concessão da suspensão condicional da pena (sursis), reconhecendo que o apelante preenche os requisitos legais e que o benefício se mostra suficiente para a prevenção e repressão do crime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Remetidos os autos a este egrégio Tribunal, a Procuradoria de Justiça com atuação nesta Corte ofertou parecer (Evento 7) opinando pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar arguida e parcial provimento do apelo, a fim de que seja concedida a suspensão condicional da pena ao apelante, prevista no art. 84 do Código Penal Militar, tendo em vista o preenchimento integral dos requisitos legais e a finalidade ressocializadora da pena. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 14). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que se deve conhecer do presente recurso e, no mérito, ser-lhe dado parcial provimento apenas para reduzir a pena e conceder ao apelante o benefício do sursis. O apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade da prova que embasou a condenação, qual seja, as capturas de tela (prints) de conversas do aplicativo WhatsApp, ao argumento de que houve quebra da cadeia de custódia, em violação ao disposto no artigo 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. Sustenta que a ausência de perícia técnica para atestar a autenticidade e a integridade das mensagens torna a prova ilícita e, portanto, imprestável para fundamentar um decreto condenatório. A tese não merece ser acolhida. É inegável que a preservação da cadeia de custódia da prova, especialmente a digital, constitui um mecanismo fundamental para garantir a idoneidade e a confiabilidade dos elementos probatórios levados ao processo. A disciplina introduzida no Código de Processo Penal visa, precisamente, a assegurar que o vestígio coletado seja o mesmo apresentado em juízo, livre de adulterações ou contaminações que possam comprometer a busca da verdade real. Contudo, a inobservância de alguma das formalidades previstas na legislação processual não conduz, de forma automática e peremptória, à nulidade ou à inadmissibilidade da prova. A teoria das nulidades no processo penal é regida pelo princípio pas de nullité sans grief, positivado no artigo 499 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual "nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No caso em apreço, a defesa se limita a apontar a ausência de perícia técnica sobre as capturas de tela, sem, contudo, apresentar qualquer indício concreto de que as imagens tenham sido adulteradas, ou de que o conteúdo das mensagens não corresponda à realidade dos fatos. A mera conjectura de que o material probatório poderia ter sido manipulado, desacompanhada de elementos mínimos que a corroborem, não é suficiente para invalidar a prova, especialmente quando sua veracidade é amparada por outros elementos de convicção. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. PERDA DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RISCO À LOCOMOÇÃO. ABSOLVIÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO CONSTADA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Perda do cargo como efeito específico da condenação. Questão que não guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do agravante. Impropriedade do manejo do habeas corpus para discutir a questão. Precedentes" (RHC 127758 AgR, relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 2/2/2016, processo eletrônico DJe-042 divulgado em 4/3/2016, publicado em 7/3/2016). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova. 3. A Corte local assentou a não ocorrência da quebra da cadeia de custódia, inexistindo nos autos qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida por meio dos "prints" da tela do telefone do corréu. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 958.288/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025. Grifo nosso). No caso em apreço, a robustez da prova digital questionada é reforçada pela prova oral colhida durante a instrução TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 processual. A testemunha 1º Sgt PM Márcio César Jacó, que também integrava o grupo "Super Amigos", confirmou em juízo o teor das mensagens e afirmou ter sido ele quem repreendeu o apelante por suas postagens, o que denota a contemporaneidade e a veracidade dos diálogos registrados nos prints. Ademais, o contexto temporal em que a prova foi produzida milita contra a tese de manipulação. Conforme bem apontado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a denúncia anônima que deu origem à apuração dos fatos foi registrada na Ouvidoria no mesmo dia das postagens, poucas horas após sua ocorrência (Evento 1, PEÇAS IPM3, Processo n. 2000447-84.2024.9.13.0003), o que indica uma reação imediata de um dos membros do grupo ao conteúdo ofensivo e demonstra a alta improbabilidade de ter havido tempo hábil para a elaboração de uma montagem complexa e forjada. O próprio apelante, em seu interrogatório, embora tenha negado a autoria, não negou a existência do grupo ou a ocorrência das discussões, limitando-se a aventar a hipótese de que um terceiro poderia ter utilizado seu acesso ao WhatsApp Web, tese que, contudo, permaneceu isolada e desprovida de qualquer suporte probatório. Dessa forma, a autenticidade das mensagens, ainda que não periciadas, encontra sólido respaldo no conjunto probatório, que, visto em sua totalidade, confere a necessária segurança jurídica para sua valoração. A ausência de perícia, no caso concreto, não gerou prejuízo demonstrável à defesa, que teve amplo acesso à prova e oportunidade para contraditá-la, mas não logrou êxito em infirmar sua força probante. Por tais razões, rejeito a preliminar arguida. Passo ao exame do mérito. O apelante busca a sua absolvição por atipicidade da conduta e por insuficiência de provas quanto à autoria. A materialidade do crime de publicação ou crítica indevida está devidamente comprovada pelas capturas de tela das mensagens enviadas no grupo de WhatsApp "Super Amigos" (Evento 1, PEÇAS IPM2, Processo n. 2000447-84.2024.9.13.0003), cujo conteúdo é inequívoco em seu teor crítico e desrespeitoso, bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. A autoria, embora negada pelo apelante, também ficou sobejamente demonstrada. Como já mencionado, a tese de que um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 terceiro teria se utilizado de sua conta no aplicativo de mensagens não encontra o mínimo lastro probatório. Trata-se de uma alegação isolada, que visa unicamente a eximir o réu de sua responsabilidade, mas que não se sustenta diante das demais evidências. As testemunhas de acusação foram uníssonas em atribuir ao apelante as mensagens postadas. O conteúdo das críticas, especialmente a menção a uma "guerra contra o sistema" e a um sentimento de perseguição e humilhação, alinha-se perfeitamente com o estado de espírito que o próprio apelante descreveu em seu interrogatório judicial, ao relatar seu descontentamento com a instituição e os conflitos que vinha enfrentando. Ademais, a conduta do apelante de, inicialmente, concordar com a realização de perícia em seu aparelho celular, para depois criar embaraços à sua efetivação, alegando a imprescindibilidade do aparelho que "constitui o único meio pelo qual o acusado consegue garantir sua subsistência" (Evento 108) gera uma presunção desfavorável, indicando uma tentativa de evitar a produção de uma prova que, em tese, confirmaria sua autoria. Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas. O conjunto probatório é coeso, robusto e suficiente para formar um juízo de certeza, não deixando margem para dúvidas razoáveis de que o apelante foi, de fato, o autor das publicações que lhe foram imputadas. Além disso, o apelante sustenta que a sua conduta seria atípica, pois as mensagens configurariam mero desabafo pessoal em ambiente restrito, não se enquadrando como "crítica a assunto atinente à disciplina militar", como exige o tipo penal do artigo 166 do Código Penal Militar. Sem razão, contudo. O tipo penal em comento visa a proteger a autoridade e a disciplina militares, pilares fundamentais de qualquer instituição castrense. A norma não proíbe a crítica em si, mas sim aquela que é feita de forma indevida, ou seja, que atenta contra esses valores essenciais, extrapolando o direito de expressão e adentrando o campo da ofensa e da subversão. As manifestações do apelante ultrapassam, em muito, os limites de um simples desabafo. Não bastasse a conduta abjeta do apelante de demonstrar, de forma sarcástica, alegria com o falecimento de um colega de farda decorrente de acidente de trânsito, ao se referir ao oficialato de forma genérica como um grupo que "persegue e oprime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 praças a fazerem coisas estúpidas", ao classificar um oficial falecido como "um inimigo que caiu" e ao declarar-se em "guerra contra o sistema", o apelante não está apenas expressando uma insatisfação pessoal, mas, sim, atacando a própria estrutura hierárquica da corporação, fomentando a animosidade entre praças e oficiais e minando a confiança e o respeito que devem reger as relações no ambiente militar. Não há dúvidas de que o apelante critica publicamente assunto atinente à disciplina militar. A alegação de que o grupo de WhatsApp seria um ambiente privado e informal não afasta a publicidade da conduta. A publicação em um grupo composto por dezenas de militares possui um potencial de disseminação exponencial, conferindo à crítica um alcance que transcende a esfera privada e ingressa no âmbito de interesse da instituição. Sobre a utilização das redes sociais para a prática do crime tipificado no art. 166 do CPM, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger ponderam: É fato que as redes sociais ocupam considerável parte do tempo e atenção da população mundial; com a aparente e falsa sensação de isolamento, a pessoa, ao compartilhar e comentar, comunica-se com mundo; assim, pode a crítica indevida ser veiculada por rede social, o que também caracterizará o delito sob estudo [...] (in Manual de Direito Penal Militar. 5ª ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2021. p. 1036). No caso que ora nos ocupa a atenção, a rápida repercussão do fato, que culminou em uma denúncia anônima no mesmo dia, é a prova cabal de que a conduta teve, sim, a publicidade e a relevância necessárias para configurar o crime em comento. Não se trata, pois, de fato atípico. A conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 166 do Código Penal Militar, pois constituiu uma crítica pública, indevida e diretamente atentatória à disciplina e à hierarquia militares. A propósito, registra-se que o art. 166 do CPM foi recentemente declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 475, que foi assim ementado: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Artigo 166 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 1969. Código Penal Militar. Crítica a ato de superior ou a assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo. Conduta tipificada como crime militar. Direitos fundamentais. Restrição à liberdade de expressão. Ponderação entre preceitos fundamentais. Norma compatível com o sistema normativo-constitucional vigente. Possibilidade de que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto. Aferição da presença de todas as elementares do tipo penal. Improcedência do pedido. 1. As normas constitucionais devem ser compreendidas de modo que a elas seja dada máxima efetividade, sem se olvidar da coerência que o sistema impõe. Precedentes. 2. Na espécie, está-se diante de dispositivo do Código Penal Militar que proíbe os militares de criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo, sob pena de detenção. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se debruçar sobre matéria relacionada à ponderação entre o preceito da liberdade de expressão e os postulados da hierarquia e da disciplina, sob o prisma das carreiras policiais, cuja lógica, mutatis mutandis, em tudo se aplica ao presente caso (v.g., ADPF nº 353, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 21/6/21, publicado no DJe de 30/6/21). 3. A livre manifestação de ideias, quaisquer que sejam ' mesmo que envolvam críticas e protestos', é condição sine qua non para o amadurecimento do sistema democrático e para o desenvolvimento da sociedade pluralista pretendida pelo legislador constituinte. No entanto, na linha do entendimento já firmado pela Corte, há que se atentar para a singularidade das carreiras militares, sejam elas policiais ou propriamente militares, que igualmente são subservientes aos postulados da hierarquia e da disciplina, e cujas limitações “visam a atender à supremacia do bem coletivo em detrimento de interesses particulares, até pela força, se necessário” (ADI nº 6.595, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/22). 4. A previsão normativa em apreço não ofende, a priori, os princípios e valores constitucionalmente protegidos. Ao reprimir a crítica dos militares “a atos de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo”, a norma pretende evitar excessos no exercício da liberdade de expressão que comprometam a hierarquia e a disciplina internas, postulados indispensáveis às instituições militares, e, assim, em última TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 análise, impedir que se coloquem em risco a segurança nacional e a ordem pública, bens jurídicos vitais para a vida em sociedade. Nada obsta, todavia, que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto, a fim de se aferir se estão presentes todas as elementares do tipo penal. 5. Pedido julgado improcedente, tendo em vista a recepção do art. 166 do Código Penal Militar. (ADPF 475, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2023 PUBLIC 04-05-2023. Grifo nosso). Também como tese defensiva, o apelante defende a aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento da inexpressiva lesividade penal decorrente de sua ação. A tese não merece ser acolhida. O Supremo Tribunal admite a aplicação do princípio da insignificância na instância castrense, desde que, reunidos os pressupostos comuns a todos os delitos, não sejam comprometidas a hierarquia e a disciplina exigidas dos integrantes das forças públicas e exista uma solução administrativo-disciplinar adequada para o ilícito. (Cf. HC 107638, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 13-09-2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 28-09-2011 PUBLIC 29-09-2011). No caso em apreço, a conduta praticada pelo apelante configura um crime que atenta contra a autoridade ou disciplina militar, previsto no art. 166 do Código Penal Militar (publicação ou crítica indevida) e que, como bem pontuou o apelado, pode incitar um distanciamento e rivalidade entre praças e oficiais da Polícia Militar, afrontando diretamente os princípios basilares da hierarquia e disciplina, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Da mesma forma, não merece acolhimento a alegação do apelante segundo a qual o fato de não ser mais militar da ativa, já que obteve baixa da corporação a pedido, esvazia o interesse punitivo na esfera castrense e evidencia a desnecessidade e a desproporcionalidade da manutenção da condenação penal. No momento da realização da prática criminosa, o apelante estava na ativa. Conforme documento acostado no Evento 147, foi concedida baixa a pedido ao apelante, em publicação no Boletim Interno Especial n. 8, de 5 de junho de 2025. A posterior baixa do serviço ativo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 não é causa extintiva de punibilidade e não descaracteriza, retroativamente, o crime cometido como militar. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, o apelante requer a revisão da dosimetria da pena. Nesse aspecto, razão lhe assiste. Extrai-se da sentença condenatória (Evento 142) que o Conselho Permanente de Justiça fixou a pena-base em 3 (três) meses de detenção, ou seja, um mês acima do mínimo legal de 2 (dois) meses previsto no preceito secundário do artigo 166 do CPM. A fundamentação para tal exasperação foi a seguinte: Considerando que as circunstâncias do fato são reprováveis, por ter sido publicado num ambiente virtual com vários policiais militares, impossível, após a sua publicação, limitar sua abrangência com repercussão negativa, tanto que gerou a notícia anônima, provavelmente realizada por uma pessoa que estava no grupo. No entanto, tal fundamentação revela-se genérica e não se mostra idônea para justificar o agravamento da pena-base. A análise das circunstâncias judiciais do artigo 69 do Código Penal Militar exige a valoração de elementos concretos que extrapolem aqueles já previstos no próprio tipo penal. O fato de a publicação ter ocorrido em um "ambiente virtual com vários policiais militares" e ter gerado "repercussão negativa" são elementos inerentes à própria configuração do crime de publicação ou crítica indevida. A publicidade da crítica e seu potencial de afetar a disciplina são precisamente o que o legislador buscou reprimir ao criminalizar a conduta. Utilizar essas mesmas circunstâncias, que já integram a estrutura do tipo penal, para elevar a pena-base, configuraria inaceitável bis in idem. A reprovabilidade da conduta já foi sopesada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato. Para que a pena-base se afaste do mínimo, seria necessário demonstrar que as circunstâncias do caso concreto foram excepcionalmente mais graves do que o ordinariamente esperado para o crime, o que não foi feito. As demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM não foram valoradas negativamente de forma concreta na sentença, e a análise dos autos não revela elementos que justifiquem tal valoração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Sob esse aspecto, salienta-se a incongruência do órgão julgador que, de um lado, registrou que os antecedentes do réu "não são bons", e, de outro, considerou, na segunda fase da dosimetria, a existência da atenuante pelo comportamento meritório anterior, prevista no art. 72, inc. II, do CPM, diante do fato de o militar não ter em sua ficha funcional fato desabonador até a data dos fatos. Dessa forma, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a exasperação, a pena-base deve ser redimensionada para o seu patamar mínimo legal, qual seja, 2 (dois) meses de detenção. Na segunda fase, a sentença reconheceu a agravante do motivo torpe (art. 70, II, "a", do CPM), sob o argumento de que o apelante se valeu da tragédia da morte de um colega de farda para proferir suas críticas. Contudo, o argumento não pode ser entendido como motivo para a prática do crime. Magalhães Noronha já nos havia esclarecido que o motivo "é a razão pela qual a vontade se determina" (In NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 1980, v. 1. p. 265). No caso em tela, verifica-se que a fundamentação utilizada pelo órgão julgador para reconhecer a agravante revela-se dissociada do motivo. A vontade do agente de criticar o sistema militar e contra ele se insurgir, "entrar em guerra" não se confunde com o motivo que determinou a sua conformação. Motivo e vontade não se confundem. De outro lado, o decreto condenatório reconheceu a atenuante do comportamento meritório anterior (art. 72, inc. II, CPM), o que ensejaria a diminuição da pena. Considerando, todavia, que a pena-base foi fixada em seu patamar mínimo, nos termos do parágrafo único do art. 77 do CPM, a pena provisória deve permanecer em 2 (dois) meses de detenção. Inexistindo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, torno a pena definitiva em 2 (dois) meses de detenção. O regime inicial de cumprimento da pena permanece o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal comum. Por fim, o apelo merece provimento no que tange à concessão do benefício da suspensão condicional da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 O Conselho Permanente de Justiça, por maioria, negou o sursis ao apelante, aduzindo, de forma sucinta e genérica, que ele não atenderia "às condições subjetivas relativas à suspensão condicional da execução da pena, com fundamento no art. 84 do CPM". Tal decisão, entretanto, carece de fundamentação concreta e se mostra contraditória com os próprios elementos reconhecidos na dosimetria da pena. A negativa baseada em uma suposta ausência de "condições subjetivas", sem a indicação de qualquer fato ou elemento concreto dos autos que embase essa conclusão, representa uma violação ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição da República) e ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição da República). O julgador não pode negar um direito subjetivo do réu com base em ilações ou em uma impressão genérica de inadequação da medida. É imperioso que a decisão aponte, objetivamente, por que a suspensão da pena não seria suficiente para a prevenção e repressão do crime naquele caso específico. No caso concreto, constata-se que todos os requisitos estão manifestamente preenchidos. Não por outra razão, o próprio Ministério Público, em suas contrarrazões, anuiu com a concessão do sursis, reconhecendo que a medida é suficiente e adequada ao presente caso. Diante do exposto, não há fundamento legal ou fático para negar ao apelante o benefício da suspensão condicional da pena. Por tais razões, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para, mantida a condenação de DANIEL JACOMINI VAZ NORONHA como incurso nas sanções do artigo 166 do Código Penal Militar, reformar a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição no que tange à dosimetria da pena, a fim de: a) Reduzir a pena definitivamente imposta, fixando a reprimenda em 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto; b) Conceder ao apelante o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), pelo período de prova de 2 (dois) anos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução, nos termos do art. 85 do Código Penal Militar. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 08 de setembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator